Tribunal: TJMT
Processo: 0000025-97.2009.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000025-97.2009.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - ME - CNPJ: 02.373.897/0001-24 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - ME - CNPJ: 02.373.897/0001-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - CPF: 362.034.911-87 (APELADO), ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO - CPF: 362.034.911-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

EXTINÇÃO DO CRÉDITO OPERADA. ART. 173, I, CTN -

CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO E NÃO FORMALIZAÇÃO DA CDA – VERACIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE – DECADÊNCIA PARCIAL – IMPOSIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PROVEITO ECONÔMICO PARCIAL – HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO – SÚMULA N. 421 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014
– RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA DESPROVIDO

Colhe-se da CDA, que os créditos tiveram constituição definitiva em 30/01/2007, e com isso, verifica-se que houve apenas decadência parcial do crédito inerente aos débitos ocorridos no ano de 2000, e que não foram lançados até 2006.

Constata-se, portanto, que a
Defensoria
Pública não mais faz jus aos
honorários
de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional. (N.U 1000827-39.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de sentença, que nos autos da execução fiscal acolheu exceção de pré-executividade movida por ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO-ME e declarou a decadência dos créditos de ICMS exigidos em sede de execução fiscal.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO alega, em síntese, a não consumação da decadência, pois teria realizado o lançamento em 02/09/2005, ou seja, dentro dos cinco anos regulamentares, uma vez que a decadência dos créditos com fatos geradores no ano de 2000/2001 só poderiam ser dados como extintos pela decadência em 1o de janeiro de 2006, segundo a dicção do art. 173, I, do CTN.

Com isso, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

Recorre também da sentença a Defensoria Pública Estadual, ao argumento de que a sentença deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Pugna pela reforma da sentença com o arbitramento de honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões ao id n. 7293686 e 7293689/7293690.

Sem interesse do
Parquet
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL em face de sentença, que nos autos da execução fiscal acolheu exceção de pré-executividade movida por ELIANA APARECIDA SIROTO DE BRITO-ME e declarou a decadência dos créditos de ICMS exigidos em sede de execução fiscal.

Em seus termos, a decisão apelada declarou a decadência dos créditos tributários de ICMS referentes a fatos geradores ocorridos nos anos 2000, 2001 e 2002 e exigidos judicialmente em razão da CDA no 20084106 (Id. 7293522), aplicando ao caso os termos do art. 150 e 173, I, do Código Tributário Nacional.

Aduz o apelante que não se operou a decadência uma vez que em se tratando a tributo sujeito a lançamento por homologação, e em que não houve o pagamento antecipado, deve a autoridade fiscal proceder com o lançamento de ofício, iniciando-se o prazo decadência de cinco anos no exercício financeiro seguinte.

Pois bem.

Em análise a CDA encartada aos autos, o diz respeito a débito com vencimentos em: 10/04/2000, 10/06/2000, 10/08/2000, 10/09/2000, 10/10/2000, 10/11/2000, 10/12/2000, 10/05/2001, 10/06/2001, 10/07/2001, 10/09/2001, 10/10/2001, 10/112001 e 10/02/2002.

Com isso, considerando que se trata de casos em que não houve o pagamento antecipado, o prazo decadência de 05 anos começa a fluir do exercício financeiro seguinte.

Desse modo os débitos do ano de 2000, tiveram o prazo decadencial iniciado em 2001, que se findou em 2006. Os débitos de 2001 teve início em 2002 e se findou em 2007. Já os débitos de 2002, teve o início do prazo em 2003 e se findou em 2008.

Colhe-se da CDA, que os créditos tiveram constituição definitiva em 30/01/2007, e com isso, verifica-se que houve apenas
decadência parcial do crédito inerente aos débitos ocorridos no ano de 2000
, e que não foram lançados até 2006.

A sentença não levou em conta a data da constituição do crédito, mas sim a data da inscrição em dívida ativa, e por isso merece reforma parcial, do contrário demandaria evidente dilação probatória

Torna-se imperioso o prosseguimento do feito executivo, no tocante aos débitos dos anos 2001 e 2002.

Em relação ao momento de constituição definitiva do crédito tributário, este Tribunal de Justiça tem jurisprudência assente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
– TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado. Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal. Recurso provido em parte”.(Ap 44716/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO -
DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO DECLARADO E NÃO PAGO - ARTIGO 173 INCISO I DO CTN - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
- NÃO OCORRÊNCIA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973 e Resolução STJ n. 8/2008, firmou a compreensão de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN quando não ocorre o pagamento antecipado da exação." (AgInt no REsp 1247517/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018) 2. Considerando que não houve o pagamento antecipado do tributo, não há o que homologar. O marco inicial para o lançamento será primeiro de janeiro do exercício seguinte ao fato gerador, respectivamente, em 01/2006 e 01/2008. Não havendo provas de houve constituição definitiva do crédito com a notificação do contribuinte, não há como afastar a conclusão da sentença recorrida de que apenas teria sido efetivada no ano de 2015, operando-se a decadência. 3. Apelo desprovido”.(Ap 82899/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)

Assim, diante da matéria de ordem pública, merece parcial o provimento o recurso do Estado de Mato Grosso

Embora a benefício econômico parcial da Defensoria Pública, no que se refere à fixação de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública pelo Estado de Mato Grosso, objeto do apelo dessa, cumpre-me esclarecer que sobre a questão a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, submetido ao rito do Art. 543-C do CPC/1973, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, em razão da ocorrência do instituto da confusão patrimonial, inclusive tal entendimento também foi sumulado, verbis:

SÚMULA 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A propósito, colaciono a ementa do REsp no 1108013/RJ e de julgamento mais recente do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (STJ, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, REsp 1108013/RJ, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)." (negritei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ESTADO-MEMBRO VENCIDO. DESCABIMENTO. SÚMULA 421/STJ. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. (...) 3. (...) IV. O acórdão de 2o Grau - em conformidade com a jurisprudência atual e dominante desta Corte, consolidada na Súmula 421/STJ, segundo a qual "os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" - deu parcial provimento à Apelação da Fundação Universidade do Amazonas, para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Interposto Recurso Especial, pela parte ora agravante, a decisão impugnada não conheceu do Recurso Especial, com fundamento na Súmula 421/STJ e no art. 255, § 4o, I, do RISTJ. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/05/2016; AgRg no REsp 1.560.033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2016; AgRg no REsp 1.463.225/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/02/2015. V. Agravo interno improvido. (STJSEGUNDA TURMA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, AgInt no REsp 1590212/AM, DJe 11/11/2016). Destaquei

Por seu turno, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal de Justiça têm o entendimento firmado no sentido de indevida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais aos Membros da Defensoria Pública Estadual, não apenas quando está litigando contra pessoa jurídica a que pertença, mas também quando a sua atuação se dá em face de Ente Federativo diverso do qual é parte integrante, haja vista que com advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as mesmas prerrogativas da Magistratura e dos Membros do Ministério Público, não sendo possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais para a Defensoria Pública estadual, ex vi:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO
– INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO À POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA
DEFENSORIA
PÚBLICA – INDEVIDO O PAGAMENTO – SÚMULA N. 421 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil, e, nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421: os
honorários
advocatícios não são devidos à
Defensoria
Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

2 - Ademais, com a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição
Defensoria
Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134, caput, e § 4o da Constituição Federal, assim, deve-se dar à
Defensoria
Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos
honorários
, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os
honorários
, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/05/2010).

3 - Constata-se, portanto, que a
Defensoria
Pública não mais faz jus aos
honorários
de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional.

(N.U 1001907-38.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 06/02/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido.” (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016). (negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRATICA – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — IMPOSSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO DESPROVIDO. 1. "[...] A Emenda Constitucional no 80/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura à Defensoria Pública (...). Assim, não é mais cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria, independentemente de qual seja o ente público sucumbente." (Ag 129973/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). 2. Agravo Regimental desprovido.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, AgR 4080/2016, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016). (negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA COM ADVENTO DA EC No 80/2014 - EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 2. A decisão monocrática impugnada neste regimental pautou-se em entendimento assente deste Sodalício. 3. Recurso não provido.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, AgR 25747/2016, Julgado em 15/03/2016, Publicado no DJE 29/03/2016). (negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/14. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO. A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art. 134, caput, da Constituição Federal, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.” (TJMT, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Ag 152629/2015, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016). (negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTIRPOU DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA PARA MANTER OS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - EC No 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal.” (TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, AgR 48570/2015, Julgado em 23/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015). (negritei).

Com efeito, segundo a redação conferida pela Emenda Constitucional n.o 80/2014 ao § 4o do Art. 134 da Constituição da República/1988, ressalvada as peculiaridades de cada instituição, aplicando-se também, no que couber, o disposto no Art. 93 e no inciso II do Art. 96 da Constituição da República, in verbis.

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.

(...) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal."

Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado:

[...] III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições; (...).” (negritei)

Nesse sentido, segundo a jurisprudência da Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça mostra-se inviável o arbitramento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que seus representantes figurem como curadores especiais, pois se trata de atividade intrínseca às suas funções institucionais, a saber: REsp 1.201.674/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 1o.8.2012; AgRg no REsp 1.385.799/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 16.3.2016; AgInt no REsp 1236864/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no REsp 1.373.126/AL, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, Segunda Turma, DJe de 16.5.2016; AgRg no REsp 1382447/AL, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014).

Com efeito, a remuneração dos Membros integrantes da Defensoria Pública ocorre mediante subsídio em parcela única mensal, com expressa vedação a qualquer outra espécie remuneratória, nos termos dos Arts. 135 e 39, § 4o da Constituição da República de 1988, combinado com o Art. 130 da LC 80/1994, verbis.

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II e III deste Capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4o.

(...). § 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.”

Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

“[...]
Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].”
(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015). (destaquei)

Por tais fundamentos, não merece prosperar o apelo da Defensoria Pública Estadual

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública, e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso de Estado de Mato Grosso, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal em relação aos créditos dos anos de 2001 e 2002 não abarcados pela decadência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021